Tribunal: CARF
Processo: 18470.720653/2018-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2021-01-06

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.720653/2018-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.984 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de novembro de 2020
Recorrente
LEITURA DINAMICA - COOPERATIVA DE CONSUMO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2018
COOPERATIVA
DE
CONSUMO.
VEDAÇÃO
DE
OPÇÃO
DAS
COOPERATIVAS. INOCORRÊNCIA.
Fica caracterizada como cooperativa de consumo, de modo a viabilizar o seu
ingresso no regime tributário do Simples Nacional, a entidade cujo objetivo
principal se traduz em "a Atividade de Comércio Varejista de Livros" com
vistas a "Proporcionar aos seus Cooperados Associados a aquisição de Livros,
inclusive Didáticos, de forma ágil e por preços inferiores aos praticados no
mercado", não sendo suficiente para descaracterizar a sua natureza o fato de
também exercer comércio varejista de mercadorias, ainda que junto ao público
em geral.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para considerar deferida a opção pelo Simples Nacional a partir de
01/01/2018.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Nelso Kichel, Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Wilson
Kazumi Nakayama (suplente convocado), Leticia Domingues Costa Braga, Mauritania Elvira de
Sousa Mendonca (suplente convocada), Luiz Augusto de Souza Gonçalves (Presidente). Ausente
o Conselheiro Carlos André Soares Nogueira, substituído pelo conselheiro Wilson Kazumi
Nakayama.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.720653/2018-75
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.984 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.720653/2018-75

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra Acórdão DRJ/CGE, que por
unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade para manter a
integralidade do termo de indeferimento de opção do Simples Nacional.
O Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional, que consta a fls. 36,
deu-se em virtude de a empresa desenvolver, na data da opção, a atividade econômica vedada
214-3 “Cooperativa”; com fundamento no art. 3o, inciso IV, da Lei Complementar no 123, de 14
de dezembro de 2006.
Cientificada do Termo, a interessada apresentou defesa (fl. 02), na qual, em
resumo, pugnou pela análise dos documentos em anexo, afirmando ser exceção legislativa, posto
que é Sociedade Cooperativa de Consumo.
Apesar das alegações, sua manifestação foi julgada improcedente pelo acórdão
03-79.562, fls. 42-45, posto que se verificou que não se trata de empresa em início de atividades;
portanto, a teor do que dispõe a Resolução CGSN no 94, de 2011, artigo 6o, §§ 1o e 2o, a pessoa
jurídica interessada deveria regularizar até o dia 31/01/2018 as pendências impeditivas ao seu
ingresso no Simples Nacional a partir do ano-calendário de 2018.
Demarcou-se que pelo Estatuto Social da recorrente, a pessoa jurídica foi
constituída sob a forma de cooperativa, bem como pelo seu CNPJ, e ainda, pelas telas retiradas
dos sistemas internos da Secretaria da Receita Federal do Brasil, verifica-se que em 15/05/2018
(data da consulta) o contribuinte interessado ainda mantinha em seu CNPJ a mesma natureza
jurídica: "214-3 – Cooperativa".
Posto isso, a manifestação foi julgada improcedente, em vista que a empresa
litigante efetivamente não regularizou a pendência que motivou no indeferimento de sua opção
pelo Simples Nacional para o ano de 2018 no prazo permitido pela legislação.
Inconformada com o resultado do julgamento, interpôs Recurso Voluntário as fls.
55-56, alegando que não realizou pendências impeditivas mencionadas no acórdão por não
existirem pendências a serem realizadas, ressaltando que se trata de cooperativa de Consumo,
nos termos do artigo 3o, §4o, inciso VI, LC 123/06.
Juntou decisões de julgamentos de pedidos de mesma natureza, e pleiteou pelo
acolhimento do recurso, determinando-se a inclusão da recorrente no Simples Nacional.
As fls. 251, houve nova juntada de documentos e pedido de prioridade de
distribuição, posto que ainda não se deu deferimento do pedido de enquadramento no SIMPLES,
trazendo, novamente, julgados no sentido que deseja a decisão desta Corte.
É o Relatório.
Voto
Conselheira Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, preenche os requisitos de admissibilidade,
dele conheço.
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.984 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.720653/2018-75

Conforme relatado, o litígio é decorrente do ato de indeferimento da opção pela
Simples Nacional em virtude da existência de atividade econômica vedada -"214-3 –
Cooperativa", conforme Lei Complementar n° 123, de 14/12/2006, art. 3°, § 4, inciso VI.

Art. 3o Para os efeitos desta Lei Complementar, consideram-se microempresas ou
empresas de pequeno porte, a sociedade empresária, a sociedade simples, a empresa
individual de responsabilidade limitada e o empresário a que se refere o art. 966 da Lei
no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), devidamente registrados no
Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o
caso, desde que:
[...]
§ 4o Não poderá se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado previsto nesta Lei
Complementar, incluído o regime de que trata o art. 12 desta Lei Complementar, para
nenhum efeito legal, a pessoa jurídica:
[...]
VI - constituída sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo;

Conforme fundamentado no acórdão de origem, a manutenção do indeferimento
de opção da Contribuinte pelo Simples Nacional para o ano de 2018, se deu pelos seguintes
motivos:

No caso em exame, verifica-se que não se trata de empresa em início de
atividades; portanto, a teor do que dispõe a Resolução CGSN n°94, de 2011, artigo 6°,
§§ 1° e 2°, a pessoa jurídica interessada deveria regularizar até o dia 31/01/2018 as
pendências impeditivas ao seu ingresso no Simples Nacional a partir do ano-
calendário de 2018.
Pelo 'Estatuto Social' de fls. 12/33, arquivado na Junta Comercial do Estado do
Rio de Janeiro em 19/12/2017, constata-se que a pessoa jurídica foi constituída sob a
forma de cooperativa e que seu objeto social é "a Atividade de Comércio Varejista de
Livros" com vistas a "Proporcionar aos seus Cooperados Associados a aquisição de
Livros, inclusive Didáticos, de forma ágil e por preços inferiores aos praticados no
mercado".
Pelo 'Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral' (CNPJ) de fl. 05 atesta-
se que o código e a natureza jurídica da empresa litigante é "214-3 — Cooperativa".
E pelas telas de fls. 40 e 41, retiradas dos sistemas internos da Secretaria da
Receita Federal do Brasil, verifica-se que em 15/05/2018 (data da consulta) o
contribuinte interessado ainda mantinha em seu CNPJ a mesma natureza jurídica:
"214-3 — Cooperativa".
Assim, evidenciado que a empresa litigante efetivamente não regularizou a
pendência que motivou no indeferimento de sua opção pelo Simples Nacional para o
ano de 2018 no prazo permitido pela legislação, correto o indeferimento do seu pedido
de inclusão nessa sistemática de apuração.

Nota-se que o CNAE utilizado pela Recorrente, como apurado pela fiscalização
foi "214-3 — Cooperativa", ao passo que o ideal para sua identificação enquanto cooperativa de
consumo, seria o código “233-0”.
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.984 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.720653/2018-75

Portanto, nota-se que ao indicar o código 214-3 — Cooperativa, a própria
contribuinte proveu motivo de seu indeferimento para ingresso no Simples Nacional, de modo
que o ônus da prova quanto à sua classificação como cooperativa de consumo foi para si
transferido.
No Estatuto Social (fls. 16), a contribuinte consigna seu objeto social nos
seguintes termos:
CAPÍTULO II. Do Objeto Social e Objetivos Sociais
Artigo 20 - A Sociedade Cooperativa terá como Objeto Social a Atividade de Comércio
Varejista de Livros:
Parágrafo Único - Proporcionar, aos seus Cooperados Associados, a aquisição de
Livros, inclusive
Didáticos, de forma ágil e por preços inferiores aos praticados no mercado.
No que tange à classificação das cooperativas, útil transcrever o artigo 10, "caput-,
da Lei n° 5674/1974, que define a Política Nacional de Cooperativismo, institui o regime
jurídico das sociedades cooperativas, e dá outras providências:
Art. 10. As cooperativas se classificam também de acordo com o objeto ou pela
natureza das atividades desenvolvidas por elas ou por seus associados.
Assim, tem-se que as cooperativas podem ser classificadas pelo seu objeto e pelas
atividades que desenvolvem, sendo a de consumo caracterizada pela: "a Atividade de Comércio
Varejista de Livros" com vistas a "Proporcionar aos seus Cooperados Associados a aquisição de
Livros, inclusive Didáticos, de forma ágil e por preços inferiores aos praticados no mercado".
Posto isso, conclui-se que restou demonstrado nos autos o enquadramento da
entidade defendente como cooperativa de consumo, de modo a permitir sua a adesão ao Simples
Nacional.
Assim, considero que deve ser reformada a decisão acerca do indeferimento da
opção pelo Simples Nacional pela contribuinte.
Pelas razões expostas, voto no sentido de deferir a solicitação do contribuinte pelo
consequente deferimento da opção pelo Simples Nacional a partir de 1o. de janeiro de 2018.
Neste seguir, voto por DAR provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin.

Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital